Tribunal: TJES
Processo: 0004023-79.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004023-79.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou o acusado à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 790 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sustentando que a droga apreendida destinava-se ao uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conduta do réu configura tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei);
(ii) verificar a existência de elementos que permitam eventual revisão da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico Definitivo, que confirmam a natureza ilícita da substância apreendida, bem como pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do réu.

4. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de idoneidade e têm valor probatório, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando corroborados por outras provas constantes nos autos, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP; TJES, Apelação Criminal nº 0024033-18.2017.8.08.0048).

5. As circunstâncias da apreensão – denúncia recebida via COPOM, localização de 16 papelotes de cocaína prontos para comercialização no balcão do bar do réu, além do histórico criminal do apelante por tráfico de drogas – reforçam a destinação comercial do entorpecente.

6. O §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da droga, as condições da apreensão e os antecedentes do agente para determinar se a substância destinava-se ao consumo pessoal. No caso concreto, a quantidade apreendida (16 papelotes de cocaína), a forma de acondicionamento e a confissão do réu de que era o proprietário da droga, aliadas ao contexto fático, demonstram a prática do tráfico de drogas.

7. A alegação de que o réu é usuário de drogas não descaracteriza a mercância ilícita, sendo condutas que frequentemente coexistem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do STJ.

8. Não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, que foi fixada de forma fundamentada, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo razões para revisão ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais militares colhidos sob o contraditório são prova idônea e suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A destinação comercial de entorpecentes deve ser aferida considerando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, as condições da apreensão e os antecedentes do agente, conforme o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de prática do tráfico, podendo ambas as condutas coexistirem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021.

TJES, Apelação Criminal nº 0024033-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 16/10/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0501600-91.1992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, julgado em 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIO DE SOUZA
em face da Sentença de id 10595462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no id 10595476, nas quais a defesa afirma que a droga apreendida com o acusado era destinada ao seu consumo pessoal, pugnando pela desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei.

Contrarrazões (id 10595481) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 11167992).

Eis o breve relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004023-79.2022.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LÚCIO DE SOUZA em face da Sentença de id 10595462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no id 10595476, nas quais a defesa afirma que a droga apreendida com o acusado era destinada ao seu consumo pessoal, pugnando pela desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei.

Contrarrazões (id 10595481) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 11167992).

Eis o breve relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ALOIR DA SILVA:-

Senhor Desembargador Presidente, Pedro Valls Feu Rosa; senhora Desembargadora Relatora, Rachel Durão Correia Lima; cumprimento os demais desembargadores presentes, senhor representante da Procuradoria de Justiça, servidores do Tribunal, colegas advogados, cumprimento aqui Rodrigo Vidal, colega de Colatina que está comigo aqui hoje; demais advogados e público presente.

Excelências, o apelante Lúcio de Souza foi sentenciado, temos uma Apelação, de forma definitiva a pena de 7 anos, 11 meses de reclusão e 790 dias-multa no regime fechado, onde o magistrado alega o fato dele já ter uma condenação por tráfico de drogas.

O que pediremos aqui hoje é a desclassificação do crime de tráfico para uso, conforme o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, por ter Lúcio adquirido essa droga para uso próprio e não para o tráfico.

O fato aqui, senhores Desembargadores, é que Lúcio possui um bar em Colatina. Ele, mais seu ajudante Rafael Costa e sua namorada fizeram compras para esse bar, dali eles foram até um bairro próximo no morro aonde vende drogas, aonde ele comprou essa droga para o seu uso semanal, era uma terça-feira, 22 de dezembro de 2022 e após essa compra houve um desentendimento com a sua namorada, ele deixa sua namorada na avenida Beira Rio, uma avenida movimentada de Colatina, dali parte para o seu estabelecimento comercial que é no final da cidade de Colatina, indo para Baixo do Guandu, estaciona o seu carro, começa a retirar as mercadorias do seu carro e quando chega uma guarnição da polícia militar, o aborda, faz a revista pessoal, faz a revista no seu veículo, nada é encontrado com os dois; quando os policiais adentram ao bar, em cima do balcão junto com as mercadorias, encontram a sacola com 16 papelotes de cocaína, pesando 21,5 gramas que estão relatados nas fls. 94 na questão do laudo pericial dessa droga que foi encontrada.

Excelência, estamos aqui com mais um processo onde 90% desses processos de tráfico de drogas são oriundos de flagrante da polícia militar, que executa um excelente trabalho, mas eu destaco aqui o medo do policial militar na relatoria da sua ocorrência, quando ele vai relatar a ocorrência; nesse dia foi encontrado em cima do balcão 16 papelões de cocaína, onde o dono da cocaína fala que a cocaína era dele para uso próprio, ele comprou essa droga para uso próprio.

Mas se o Sargento Chagas, que ali o conduziu até a delegacia naquele momento, colocasse no histórico da sua ocorrência que a droga apreendida seria para uso do conduzido, com certeza eu estaria aqui pedindo a absolvição do Sargento Chagas, porque ele seria condenado por prevaricação, por alguma coisa nesse sentido, porque ele poderia ser incriminado dessa forma.

Então, o policial militar, nesse momento, vai e coloca, como são 16 papelões de cocaína, coloca que é tráfico e pronto; e dali não há mais uma outra manifestação, o próprio delegado já copia e cola o que o policial militar fez e joga pra frente.

Tem dois anos de processo, que prosseguiu. O Ministério Público talvez tinha ali condições de buscar as câmeras que tinham no bar para verificar as filmagens pretéritas ou do momento da abordagem que poderia identificar que aquilo ali era só para consumo mesmo ou alguma coisa nesse sentido. Poderia ter sido colhido depoimentos de vizinhos para poder identificar se o local era um local de traficância. Mas isso não ocorreu nesses dois anos de processo em Colatina.

O meu cliente, no caso, eu estou aqui advogando ele
pro bono
, não tinha condições na época, ele é hipossuficiente, também não teve condições de buscar essa defesa pra ele próprio. Mas cabe ao Ministério Público buscar a acusação.

Chegamos a audiência de instrução, onde temos apenas o relato daqueles policiais que apreenderam a droga e do meu cliente que fala que ele comprou a droga para consumo próprio. E aí eu pergunto, senhores embarcadores: eu tenho que acreditar na palavra daqueles policiais? Eu tenho que acreditar no que eles falaram? Eles têm que falar tanto para absolver ou para condenar. E eu falo aqui que eu acredito na palavra daqueles policiais, porque eu tenho 30 anos de polícia, sou reformado como Capitão da Polícia Militar e vejo que cada ação nossa na abordagem policial, temos um fundado suspeito na hora de abordar, temos o nosso tirocínio e a gente consegue concluir algumas coisas. Tenho vários elogios sobre prisão de traficantes, mas nesse caso aqui, eu concordo com o que o policial falou ali durante a sua manifestação na audiência de instrução e julgamento.

Peço vênia aqui para citar trechos do depoimento feito em juízo pelo Sargento Chagas, onde a promotora de justiça faz a seguinte afirmativa: “Então as denúncias anteriores de tráfico com o transporte por esse veículo Honda?” E o Sargento Chagas relata: “A denúncia é que a pessoa havia comprado a droga e estava transportando.” Isso está no ID 42572213. E a promotora novamente pergunta: “O senhor já conhecia Lúcio de outras ocorrências?” Chagas responde: “Não de ocorrências. Eu o conhecia, mas não de ocorrências. Sei que ele trabalhava no shopping, era pintor, pintou o Shopping de Colatina, inclusive eu já conheço ele como trabalhador.” A promotora insiste mais uma vez: “E ele falou para que era essa droga, se ele iria vender no bar, se ele iria consumir?” E ele relata: “Não, ele falou que era usuário. Ele falou que era usuário.” Enfatiza o Sargento Chagas: “E a droga estava em cima do balcão. Ele não teve a... talvez, assim, o intuito de guardar, esconder essa droga. A droga estava junto do balcão onde estava descarregando as mercadorias, porque era uma coisa que ele ia consumir daqui a pouco, ou ele ia consumir durante a semana, foi no seu relato perante o juiz.

Para finalizar, o juiz, para tirar toda a dúvida, o juiz da causa pergunta a Chagas: “Chagas, aquela situação ali, que vocês viram, tinha alguma coisa que pudesse identificar aquilo ali como tráfico de drogas, anotações, balança, dinheiro, presença de usuários, ou informação pretérita sobre aquele lugar, ser local de traficância, algum elemento?” E o Chagas enfatiza: “Bom, ali é um bar, porque, salvo engano, tinha um mês a dois meses que aquele que estava ali no local. Inclusive, eu trabalho no setor, um bar normal, normal porque trabalho lá há um bom tempo no setor. Geralmente, quando o traficante quer montar uma boca de fumo, digamos assim, a grosso modo, a gente logo procura saber e já fica em cima. Mas ali era um bar. Então, até então, a gente passava e via como um bar. É a rua principal do bairro, em frente a um ponto de ônibus.”

Desembarcadores, como policial militar, durante o período que eu trabalhei, eu sempre enfatizava aos meus comandados: vocês vão e abordam as bocas de fumo, abordam as pessoas que saem das bocas de fumo, para dar subsídio ao Ministério Público de uma ocorrência de usuário, que a gente sempre pegava ali, sempre fazíamos isso. Até tínhamos um comandante, Coronel Maia, que sempre enfatizava isso aí. Cada abordagem nossa, a gente tentar identificar de onde saiu, no caso, aquela droga, para subsidiar o Ministério Público de eventuais problemas, igual a esse aqui, de uma pessoa que é usuário de drogas, foi condenado por tráfico de drogas, por ter uma condenação que ninguém pôde fazer o que eu estou fazendo aqui por ele.

Finalizando, Excelência, vemos aqui que o juiz teve todos os subsídios para esclarecer que o apelante Lúcio era usuário de drogas e o material apreendido estava ali para o seu consumo.

O apelante foi detido em flagrante com o entorpecente e os policiais encontraram a droga no balcão do bar. Nada foi encontrado no veículo, nas roupas dos revistados. Não possui lista, balança ou outros apetrechos que caracterizavam o tráfico. Como se vê, não há prova de intenção de difundir a droga ilicitamente, porque se impõe a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343.

Dessa mesma forma, o Supremo Tribunal Federal já vem decidindo, como foi no Habeas Corpus 23239 de Minas Gerais, onde o ministro Edson Fachin concede, de ordem de ofício, para desclassificar a conduta de tráfego de drogas para posse de drogas para consumo pessoal, tendo em vista a ínfima quantidade de droga apreendida. Naquele Habeas Corpus foram 24,6 gramas de cocaína. A confissão do paciente quanto a destinação da droga para consumo próprio e a ausência de provas sólidas quanto a finalidade mercantil. O que o ministro Edson Fachin decidiu em 28 de junho de 2023 é o que aconteceu com o apelante atual.

É o que nós pedimos, excelência, a desclassificação dessa condenação para o crime do art. 28 da Lei 11.343.

É o que tem hoje.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATOR):-

Eminente
Presidente, cumprimento inicialmente o doutor
Aloir da Silva
pela sua sustentação oral.

E
m deferência
a
sua sustentação oral,
os
elementos
trazido, peço o
retorno para melhor analisar.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 09/04/2025

V O T O

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor analisar a matéria ora discutida após a sustentação oral do causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIO DE SOUZA
em face da Sentença de id 10595462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa afirma que a droga apreendida com o acusado era destinada ao seu consumo pessoal, pugnando pela desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

“
(...) no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 20h, na Rua França, bairro Colúmbia, nesta comarca, LUCIO DE SOUZA, ora denunciado, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que um indivíduo ao qual dirigia um veículo Honda Civic, de cor cinza e placa BTG2C22, estava realizando transporte de entorpecentes no referido automóvel, sendo que este foi visto pela última vez no bairro Colúmbia, mais precisamente no bar do Lúcio.

Diante das informações, os agentes públicos se deslocaram até o referido local, onde foi constatada a presença de dois indivíduos na parte interna do bar. Ao avistarem a presença policial, os nacionais prontamente se deslocaram até o encontro dos militares, se identificando como Rafael Costa dos Anjos Silva e Lucio de Souza.

Durante revista pessoal, um dos agentes visualizou uma sacola pendurada no balcão do estabelecimento e ao averiguá-la, logrou êxito em encontrar 16 (dezesseis) papelotes de cocaína. Ao serem indagados acerca dos entorpecentes, Lucio assumiu a propriedade de todo o material ilícito, informando que Rafael estava no local somente a fim de ajudá-lo com o bar.”

Diante de tais apontamentos, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão constante do id 10595439 – fls. 16/17, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id 10595439 – fl. 19) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id 10595439 - fls. 94/95), em que ficou constatado que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência do STJ, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

Assim, têm-se que o depoimento do policial, colhido na condição de testemunha, goza de presunção de idoneidade servindo para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

Nesse sentido, dos depoimentos colhidos em Juízo, extrai-se que as testemunhas SD/PMES HENRIQUE DIAS ALVES e SGT/PMES ANTÔNIO CHAGAS, policiais militares que realizaram a abordagem do apelante, relataram que após o recebimento de denúncia, foi efetuada a abordagem de Lucio e que este confessou que os entorpecentes eram seus, vejamos:

“
que receberam uma denúncia e foram atrás, acharam o automóvel em frente ao bar e fizeram a abordagem de rotina; no automóvel nada foi encontrado e dentro do bar estavam as duas pessoas e a sacola estava no balcão e quando pegaram a droga estava dentro e o acusado assumiu falando que era dele e que o outro rapaz era só um ajudante dele; que o acusado não disse a que se destinava a droga, só assumiu a propriedade; que não sabe se o acusado era o proprietário do bar, mas ele que tomava conta do estabelecimento; que a abordagem do acusado foi motivada por denúncias recebidas via COPOM, que o carro estaria transitando com drogas, e o carro estava parado em frente ao bar, exatamente com os abordados; que acredita que as denúncias ao COPOM tenham sido realizadas por meio de denúncia anônima, e foram passadas via rádio para a guarnição; que a abordagem aos indivíduos foi realizada, pois eles estavam próximos ao veículo que estaria em tese transitando com a droga; que revistaram o carro e em seguida o estabelecimento e durante a busca foi encontrada a sacola no balcão do bar; que não tinham outras pessoas no bar, apenas os dois indivíduos; que houve revista pessoal no acusado, que foi solícito com as ordens emanadas, não tendo sido encontrado nada com ele, em seus trajes; que não presenciou traficância no momento da abordagem; que as drogas estavam embaladas, prontas para venda em 16 sacolinhas; que o carro era do Lucio; que somente conduziu Lucio, pois ele assumiu a propriedade da droga e disse que o outro rapaz era apenas seu ajudante no bar, não tinha nada a ver com a situação; que o acusado não chegou a falar qual era a destinação da droga, apenas assumiu a propriedade; (...)”. - SD/PMES HENRIQUE DIAS ALVES

“
que o COPOM havia acionado a viatura para ir até um determinado local em razão de algumas ligações anônimas que relatavam que um determinado veículo estaria transportando drogas; que a guarnição não localizou o veículo em movimentação, mas após outra ligações que informaram que o automóvel poderia estar no Bairro Columbia onde tinha um Bar cujo proprietário era Lucio; que passaram pelo estabelecimento e avistaram o veículo em frente ao bar e adentraram; logo o acusado veio com outra pessoa, se identificou e após busca no bar foi encontrada em cima do balcão uma sacola co um quantitativo de droga e ele assumiu dizendo que era dele; que a denúncia era que uma pessoa havia comprado uma droga e estava transportando; que o veículo não foi encontrado em movimentação, só encontraram no Columbia na porta do bar; que o acusado se identificou como dono do bar onde foi encontrada uma sacola em cima do balcão; que não se recorda se a droga estava fracionada; que não conhecia a pessoa de Lucio de outras ocorrências, mas de ver ele trabalhando com pintura no shopping; que nunca viu o outro rapaz de nome Rafael; que no momento Lucio assumiu que a droga era dele; que o acusado disse que era usuário; que a sacola estava em cima do balcão bem visível; que quando a guarnição chegou o acusado foi para porta do bar e se identificou aos policiais; que Lucio não ofereceu resistência a abordagem; que a denúncia realizada ao COPOM dizia que o condutor do veículo estava transportando droga; que apenas foi encontrada a droga, e que o bar tinha sido aberto há pouco tempo e ficava na rua principal do bairro; que os policiais acharam até estranho, pois a droga estava em local de fácil acesso, em cima do balcão; (...)” - SGT/PMES ANTÔNIO CHAGAS

Com efeito, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Isso porque, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as circunstâncias da abordagem (após recebimento de denúncias via COPOM), aliada ao fato de que o acusado, em momento pretérito, foi condenado também pela prática do crime de tráfico de drogas (Proc. n.º 0006137-59.2020.8.08.0014) ocasião em que os policiais militares foram até sua residência e encontraram, em cima da geladeira, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína, além de material para embalo e manuseio dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o agente usar
drogas
não impede que também exerça a mercância ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a desclassificação do delito para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios dos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que se caracterizam pela ausência de autorização ou pelo descumprimento de determinações legais.
4. (...) 5. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na operação, que relataram terem recebido imagens do acusado realizando a comercialização de entorpecentes e encontraram as substâncias ilícitas no local, em porções individualizadas, prontas para venda. O apelante admitiu que os pertences encontrados no local, incluindo uma mochila com entorpecentes, eram de sua propriedade. 6. O depoimento de policiais é reconhecido como meio de prova idôneo, com valor probatório suficiente para condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição entre os relatos. 7. As características e o acondicionamento dos entorpecentes, bem como a ausência de indícios de consumo próprio, reforçam a destinação das substâncias ao tráfico. A quantidade e diversidade das drogas, a forma de armazenamento e o contexto da apreensão são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 8.
O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, sendo possível que o agente, mesmo usuário, dedique-se ao comércio de entorpecentes para sustentar o próprio vício, como aceita a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.129.808/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 08/03/2023, DJES 30/03/2023. (TJES - AC n.º 5000850-25.2024.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 16/Dec/2024.)

Pelo exposto, não merece prosperar a pretensão de
desclassificação
para o tipo descrito no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, diante do acervo firme e coerente acostado ao feito, conforme argumentado.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

v
fc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor analisar a matéria ora discutida após a sustentação oral do causídico.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIO DE SOUZA
em face da Sentença de id 10595462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 790 (setecentos e noventa) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa afirma que a droga apreendida com o acusado era destinada ao seu consumo pessoal, pugnando pela desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

“ (...) no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 20h, na Rua França, bairro Colúmbia, nesta comarca, LUCIO DE SOUZA, ora denunciado, manteve em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que um indivíduo ao qual dirigia um veículo Honda Civic, de cor cinza e placa BTG2C22, estava realizando transporte de entorpecentes no referido automóvel, sendo que este foi visto pela última vez no bairro Colúmbia, mais precisamente no bar do Lúcio.

Diante das informações, os agentes públicos se deslocaram até o referido local, onde foi constatada a presença de dois indivíduos na parte interna do bar. Ao avistarem a presença policial, os nacionais prontamente se deslocaram até o encontro dos militares, se identificando como Rafael Costa dos Anjos Silva e Lucio de Souza.

Durante revista pessoal, um dos agentes visualizou uma sacola pendurada no balcão do estabelecimento e ao averiguá-la, logrou êxito em encontrar 16 (dezesseis) papelotes de cocaína. Ao serem indagados acerca dos entorpecentes, Lucio assumiu a propriedade de todo o material ilícito, informando que Rafael estava no local somente a fim de ajudá-lo com o bar.”

Diante de tais apontamentos, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão constante do id 10595439 – fls. 16/17, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id 10595439 – fl. 19) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id 10595439 - fls. 94/95), em que ficou constatado que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência do STJ, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

Assim, têm-se que o depoimento do policial, colhido na condição de testemunha, goza de presunção de idoneidade servindo para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

Nesse sentido, dos depoimentos colhidos em Juízo, extrai-se que as testemunhas SD/PMES HENRIQUE DIAS ALVES e SGT/PMES ANTÔNIO CHAGAS, policiais militares que realizaram a abordagem do apelante, relataram que após o recebimento de denúncia, foi efetuada a abordagem de Lucio e que este confessou que os entorpecentes eram seus, vejamos:

“que receberam uma denúncia e foram atrás, acharam o automóvel em frente ao bar e fizeram a abordagem de rotina; no automóvel nada foi encontrado e dentro do bar estavam as duas pessoas e a sacola estava no balcão e quando pegaram a droga estava dentro e o acusado assumiu falando que era dele e que o outro rapaz era só um ajudante dele; que o acusado não disse a que se destinava a droga, só assumiu a propriedade; que não sabe se o acusado era o proprietário do bar, mas ele que tomava conta do estabelecimento; que a abordagem do acusado foi motivada por denúncias recebidas via COPOM, que o carro estaria transitando com drogas, e o carro estava parado em frente ao bar, exatamente com os abordados; que acredita que as denúncias ao COPOM tenham sido realizadas por meio de denúncia anônima, e foram passadas via rádio para a guarnição; que a abordagem aos indivíduos foi realizada, pois eles estavam próximos ao veículo que estaria em tese transitando com a droga; que revistaram o carro e em seguida o estabelecimento e durante a busca foi encontrada a sacola no balcão do bar; que não tinham outras pessoas no bar, apenas os dois indivíduos; que houve revista pessoal no acusado, que foi solícito com as ordens emanadas, não tendo sido encontrado nada com ele, em seus trajes; que não presenciou traficância no momento da abordagem; que as drogas estavam embaladas, prontas para venda em 16 sacolinhas; que o carro era do Lucio; que somente conduziu Lucio, pois ele assumiu a propriedade da droga e disse que o outro rapaz era apenas seu ajudante no bar, não tinha nada a ver com a situação; que o acusado não chegou a falar qual era a destinação da droga, apenas assumiu a propriedade; (...)”. - SD/PMES HENRIQUE DIAS ALVES

“que o COPOM havia acionado a viatura para ir até um determinado local em razão de algumas ligações anônimas que relatavam que um determinado veículo estaria transportando drogas; que a guarnição não localizou o veículo em movimentação, mas após outra ligações que informaram que o automóvel poderia estar no Bairro Columbia onde tinha um Bar cujo proprietário era Lucio; que passaram pelo estabelecimento e avistaram o veículo em frente ao bar e adentraram; logo o acusado veio com outra pessoa, se identificou e após busca no bar foi encontrada em cima do balcão uma sacola co um quantitativo de droga e ele assumiu dizendo que era dele; que a denúncia era que uma pessoa havia comprado uma droga e estava transportando; que o veículo não foi encontrado em movimentação, só encontraram no Columbia na porta do bar; que o acusado se identificou como dono do bar onde foi encontrada uma sacola em cima do balcão; que não se recorda se a droga estava fracionada; que não conhecia a pessoa de Lucio de outras ocorrências, mas de ver ele trabalhando com pintura no shopping; que nunca viu o outro rapaz de nome Rafael; que no momento Lucio assumiu que a droga era dele; que o acusado disse que era usuário; que a sacola estava em cima do balcão bem visível; que quando a guarnição chegou o acusado foi para porta do bar e se identificou aos policiais; que Lucio não ofereceu resistência a abordagem; que a denúncia realizada ao COPOM dizia que o condutor do veículo estava transportando droga; que apenas foi encontrada a droga, e que o bar tinha sido aberto há pouco tempo e ficava na rua principal do bairro; que os policiais acharam até estranho, pois a droga estava em local de fácil acesso, em cima do balcão; (...)” - SGT/PMES ANTÔNIO CHAGAS

Com efeito, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Isso porque, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as circunstâncias da abordagem (após recebimento de denúncias via COPOM), aliada ao fato de que o acusado, em momento pretérito, foi condenado também pela prática do crime de tráfico de drogas (Proc. n.º 0006137-59.2020.8.08.0014) ocasião em que os policiais militares foram até sua residência e encontraram, em cima da geladeira, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína, além de material para embalo e manuseio dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o agente usar
drogas
não impede que também exerça a mercância ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a desclassificação do delito para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios dos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que se caracterizam pela ausência de autorização ou pelo descumprimento de determinações legais.
4. (...) 5. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na operação, que relataram terem recebido imagens do acusado realizando a comercialização de entorpecentes e encontraram as substâncias ilícitas no local, em porções individualizadas, prontas para venda. O apelante admitiu que os pertences encontrados no local, incluindo uma mochila com entorpecentes, eram de sua propriedade. 6.

O depoimento de policiais é reconhecido como meio de prova idôneo, com valor probatório suficiente para condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição entre os relatos.

7. As características e o acondicionamento dos entorpecentes, bem como a ausência de indícios de consumo próprio, reforçam a destinação das substâncias ao tráfico. A quantidade e diversidade das drogas, a forma de armazenamento e o contexto da apreensão são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 8.
O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, sendo possível que o agente, mesmo usuário, dedique-se ao comércio de entorpecentes para sustentar o próprio vício, como aceita a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.129.808/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 08/03/2023, DJES 30/03/2023. (TJES - AC n.º 5000850-25.2024.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 16/Dec/2024.)

Pelo exposto, não merece prosperar a pretensão de
desclassificação
para o tipo descrito no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, diante do acervo firme e coerente acostado ao feito, conforme argumentado.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.